Tribunal: TJDFT
Processo: 0714255-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714255-27.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: JULIA PORTO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB em face da sentença de ID 52796603 que julgou procedendo os Embargos de Terceiros ajuizados por JÚLIA PORTO RIBEIRO. Apelação interposta no ID 52796607, sem o recolhimento do preparo, tendo a apelante pugnado pela aplicação do art. 91 do Código de Processo Civil, com a juntada do preparo ao final. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade do pagamento das despesas dos atos processuais ao final. Vejamos: Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. § 1o As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. § 2o Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público. A ADPF 890 equiparou a Caesp à Fazenda Pública, única e exclusivamente, para estabelecer a incidência do regime de precatórios. Vejamos: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. DECISÕES JUDICIAIS QUE DETERMINARAM BLOQUEIO DE VALORES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB) PARA CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÕES TRABALHISTAS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. INCIDÊNCIA DO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). (ADPF 890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022) Resta claro que não houve isenção do pagamento de custas, tal qual há para a Fazenda Pública, nem qualquer determinação de aplicação do art. 91 do Código de Processo Civil. Nesse sentido já decidiu essa eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADPF 890 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAESB. CONDENAÇÕES JUDICIAIS. PAGAMENTO DÍVIDAS. PRECATÓRIO. PAGAMENTO CUSTAS INICIAIS. AÇÃO CONHECIMENTO. NÃO ISENÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 890, assegurou à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB que o pagamento de suas dívidas decorrentes de condenações judiciais seja feito por meio do regime dos precatórios. 2. Nos autos da ADPF 890 não houve a equiparação da CAESB à Fazenda Pública para fins de isenção do pagamento de custas iniciais na fase de conhecimento de ação de cobrança, mas apenas o reconhecimento da incidência do regime de precatórios à sociedade de economia mista na fase de cumprimento de sentença, o que revela o acerto da Decisão agravada. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1764350, 07272777520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da apelante e concedo-lhe prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo de forma simples. Intime-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2023 15:42:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador